Tribunal: TCU
Processo: 033.367/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3112/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Francisco Jácome Sarmento e Marilo Costa, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso II do Regimento Interno do TCU; em arquivar a presente tomada de contas especial em relação aos Srs. Gildivan Lopes da Silva, Darcy Alves de Lacerda, Fábio Cavalcanti de Arruda e Sabino Dias de Almeida, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.367/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Darcy Alves de Lacerda (XXX.985.764-XX); Francisco Jacome Sarmento (XXX.655.794-XX); Fábio Cavalcanti de Arruda (XXX.110.084-XX); Gildivan Lopes da Silva (XXX.005.034-XX); Marilo Costa (XXX.021.254-XX); Sabino Dias de Almeida (XXX.866.334-XX). 1.2. Entidades: Estado da Paraíba (Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais - SEMARH) e Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.